Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-24.2019.8.11.0082
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001680-24.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BALBINOTE LTDA - EPP - CNPJ: 26.601.815/0001-10 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO), VLADIMIR RICARDO ROCHA KUBIK - CPF: 041.870.891-60 (ADVOGADO), CELIO ROBERTO BALBINOTE - CPF: 986.605.431-49 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou oralmente pelo não conhecimento dos embargos.

Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0001680-24.2019.811.0082

Origem: Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Madeireira Balbinote Ltda. – EPP e Célio Roberto Balbinote

Parte Embargado(s):
Ministério Público do Meio Ambiente de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 26

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 382 do CPP e 83 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento da Apelação Criminal interposta pelos réus por esta Turma Recursal que, à unanimidade, sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso e lhe negou
provimento, a fim de manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Inconformados com a decisão, os réus opuseram Embargos de Declaração em face do aludido acórdão, sob a alegação de que não fora enfrentado entendimento do e. STJ de que apenas há o perdimento da quantidade da madeira irregular apreendida, e não a totalidade da carga, nos casos em que há parcela do produto dentro dos limites da legislação ambiental.

Além disso, sustenta que em nenhum momento da instrução processual fora analisada a volumetria individualizada das madeiras que não constaram nas guias florestais, de modo que fica inviabilizada a averiguação do volume das madeiras que estariam corretamente declaradas e poderiam ser liberadas, contrariando o referido entendimento jurisprudencial, razão pela qual deve o acórdão ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pelos réus não devem ser acolhidos.

O representante do
Parquet
que oficia nesta e. Turma Recursal, manifestou-se pela manutenção da sentença quando do julgamento desta Apelação Criminal (id. 98478957).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, conheço dos presentes aclaratórios, posto que tempestivos, já que foram opostos dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência do teor do acórdão pelos embargantes, a qual se deu com a manifestação expressa nos autos, em observância ao disposto no art. 83, §1º da Lei n. 9.099/95.

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus em face de acórdão proferido em Apelação Criminal em cuja ação penal fora reconhecida a tipicidade da conduta praticadas por aqueles, prevista no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

Sabe-se que a omissão

que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação “de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.” (TJMT - N.U 1018462-10.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL. DJE de 30/08/2021).

No presente caso, vê-se que os embargantes não indicaram qualquer omissão no acórdão embargado, já que o suposto vício indicado não diz respeito à própria decisão em si, e sim acerca do entendimento dos julgadores nas Instâncias ordinárias pelas quais o presente processo fora exaustivamente apreciado.

Ainda que assim não fosse, importante destacar, ainda, que em mais recente julgado o e. STJ fixou entendimento de que m
adeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, não deve ser liberada quando constada a presença de produto em desconformidade com a legislação ambiental, sob pena de flexibilização da sanção prevista em lei, comprometendo a eficácia dissuasória inerente à medida, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE MADEIRA TRANSPORTADA IRREGULARMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIDADE AUTORIZADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Discute-se na ação mandamental a legalidade do auto de infração lavrado por Fiscal do Ibama que determinou a apreensão de toda a madeira transportada, haja vista a discrepância entre a respectiva guia de autorização e a quantidade efetivamente contida no veículo.

2. A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

3. A legislação ambiental estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. Tendo o infrator sido flagrado transportando madeira em desconformidade com a respectiva guia de autorização, não é possível que o Judiciário flexibilize a sanção prevista na lei e determine a liberação da quantia anteriormente permitida. Tal postura compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

4. Os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, no âmbito das sanções ambientais, encontram-se frequentemente associados à comparação entre o valor econômico do instrumento utilizado no ilícito e à extensão do dano ambiental. Sob esse contexto, uma singela diferença entre as quantidades autorizadas na guia de transporte e aquelas efetivamente transportadas deveria acarretar penalidades mais brandas por parte da autoridade competente.

Contudo, tal raciocínio realizado de forma estanque desconsidera a potencialidade danosa da conduta sob uma perspectiva global, isto é, sob a ótica da eficácia da lei ambiental e da implementação da política de defesa do meio ambiente.

5. A técnica de ponderação de interesses deve considerar a especial proteção jurídica conferida à preservação ambiental, de modo que os interesses meramente individuais relacionados à livre iniciativa e à proteção da propriedade devem ceder em face da magnitude dos direitos difusos tutelados.

6. A aferição da extensão do dano ambiental é tarefa deveras complexa, pois não se limita a avaliar isoladamente o quantitativo que excedeu a autorização de transporte de madeira previsto na respectiva guia. O equilíbrio ecológico envolve um imbricado esquema de relações entre seus diversos componentes, de modo que a deterioração de um deles pode acarretar reflexos imprevisíveis aos demais. Nesse sentido, a gravidade da conduta de quem transporta madeira em descompasso com a respectiva guia de autorização não se calcula com base no referido quantitativo em excesso. Sobredita infração compromete a eficácia de todo o sistema de proteção ambiental, seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, seja quanto ao controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, seja no que diz respeito à proteção de áreas ameaçadas de degradação. Logo, a medida de apreensão deve compreender a totalidade da mercadoria transportada, apenando-se a conduta praticada pelo infrator e não apenas o objeto dela resultante.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.784.755/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Nesse mesmo sentido, também segue entendimento no julgamento do REsp n. 693.917/RO, de relatoria do Ministro Herman Benjamin:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. CARGA

PARCIALMENTE REGULAR. OCULTAÇÃO DO ILÍCITO. LEGALIDADE DE APREENSÃO DA TOTALIDADE DO MATERIAL LENHOSO TRANSPORTADO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Laminados Triunfo Ltda., ora recorrida, contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, ora recorrente, objetivando declaração da nulidade parcial ou total de Auto de Infração lavrado por fiscais desse órgão ambiental sob a alegação de a recorrida vender madeira em desacordo com o documento de origem florestal - DOF.

2. O Tribunal de origem afirmou "que deve ser mantida a autuação quanto às madeiras restantes, liberando-se à Autora as demais peças de madeiras regularmente transportadas". Dessa forma, apenas as madeiras irregularmente transportadas, conforme reconhecido pela Corte Regional, seriam apreendidas.

3. Madeira legalmente extraída e transportada com guia florestal válida, mas utilizada para esconder ou disfarçar carga ilícita ou dificultar a fiscalização pelas autoridades competentes, transforma-se em instrumento de crime ou de infração administrativa e, por isso, deve ser igualmente apreendida.

4. Essa é a intelecção que deve prevalecer quanto à interpretação do art. 25 da Lei 9.605/1998 quando estabelece que, "verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos", posição adotada em leading case da relatoria do Ministro Og Fernandes, que discutia matéria idêntica à destes autos (REsp 1.784.755/MT, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).

5. Não demonstra sensatez o juiz que fecha os olhos ao assombroso desmatamento de nossas florestas e ao escancarado comércio ilegal de madeira e animais, mormente quando empregados ardis e fraudes para "esquentar" o produto da delinquência ou acobertar a degradação do meio ambiente. Ao assim proceder, desumpre, diretamente, a ratio, o espírito e o corpo da proteção constitucional e legal conferida à flora e à fauna, obliquamente chancelando e, sem querer, incentivando a acelerada destruição de preciosos ecossistemas. Em situações desse jaez, impõe-se apreensão da totalidade da carga transportada. Entendimento administrativo ou judicial diverso reduziria o alcance da norma ambiental que, com dificuldades de toda ordem, busca exatamente desestimular novas infrações, retirando do transgressor qualquer possibilidade de vantagem econômica com o desmatamento e o transporte irregular de madeira e animais. No caso de material lenhoso, cabe ao Poder Público reaproveitá-lo, mediante uso próprio ou doação a instituições científicas, hospitalares, penais, ecológicas, e outras com fins beneficentes.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.693.917/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 11/9/2020.)

No caso destes autos, após apuração pela equipe técnica do INDEA/MT, foram localizadas as espécies de
Rosinha (V
ochysia sp.
), Garapeira (
Apuleia sp
.) e Guanandi (
Calophyllum
), desacompanhadas da documentação fiscal e ambiental, as quais estavam acondicionadas em conjunto com o restante da carga apreendida, conforme consubstanciado no Laudo Técnico de Identificação n. 067/2019 de id. 96629951 – págs. 56/57.

Portanto, a conclusão a que se chega é que os réus, ora embargantes, não se conformaram com o resultado do julgamento, e que pretendem se valer desta via para a rediscussão da matéria, o que não é permitido.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022